Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão: Conselho Especial e da Magistratura Processo no : 0708346-29.2020.8.07.0000 MS Impetrante: METAFÍSICO COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI Impetrado: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Cuida-se de mandado de segurança impetrado em favor de METAFÍSICO COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI contra ato praticado pelo Governador do Distrito Federal, em face do Decreto Distrital no 40.539 de 19 de março de 2020, e todos os outros relacionados e vinculados a este que o sucederam e prorrogaram a medida de quarentena e determinaram o fechamento de estabelecimentos análogos ao do impetrante (ID 15519425). Entretanto, o impetrante requereu desistência do writ (ID 15950874). Ante ao exposto, homologo, na forma do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de desistência formulado pelo impetrante (ID 15950874), e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 200, parágrafo único c/c art. 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator